Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701908-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMAR TEIXEIRA DA SILVA, ILMA CANTO DA SILVA AGRAVADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Edimar Teixeira da Silva e Ilma Canto da Silva pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga, que determinou o levantamento da quantia depositada em juízo pela agravada, reconhecendo a quitação do débito, sem fazer incidir sobre o montante devido os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Em suas razões, alegam que a agravada efetuou o depósito dos valores que entendia controversos e incontroversos, tendo apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando que o depósito efetuado visava exclusivamente à garantia do juízo, deixando claro que a quantia depositada não poderia ser levantada. Narram que, após sanada a controvérsia quanto ao valor do débito exequendo, sem o devido pagamento espontâneo da obrigação referente ao valor incontroverso, requereram a aplicação do disposto no artigo 523, § 1o, do CPC, tendo o Juízo de primeiro grau afirmado que a análise de eventual saldo residual, decorrente da aplicação do dispositivo em questão, seria realizada após o trânsito em julgado da decisão que havia condicionado a transferência dos valores depositados à prestação de caução. Seguem argumentado que, ao depositar em juízo o valor da condenação, a agravada não quis quitar o débito, mas apenas garantir o juízo, ou seja, não o fez com animus solvendi, de modo que devem incidir sobre o valor devido a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Pedem o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor devido, com a consequente intimação da agravada para efetuar o depósito do valor remanescente, sob pena de penhora. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Passa-se à análise do recurso. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à verossimilhança das alegações contidas na peça de recurso, com efeito, o depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. APLICAÇÃO DO RESP. 1.391.198/RS. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR AFASTADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO PELO IRP. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTA ART. 523 §3o DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 7. A existência de depósito com o fim de garantir o Juízo e possibilitar a apresentação de impugnação não equivale ao pagamento voluntário da obrigação e não elide a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1131040, 07046895020188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, , Relator Designado: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO COLETIVO N.o 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL S.A.). AFIRMADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS POSTERIORES. INCLUSÃO. DEPÓSITO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVIDOS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS EXPURGOS COM OUTROS ÍNDICES. ÓBICE. COISA JULGADA. (...) 5. O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC (...) 8. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1229359, 07206096420188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No entanto, no tocante ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, os recorrentes não demonstraram, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhes causar. Com efeito, a só afirmação de que “a demora no recebimento das cominações devidas certamente trará grave riscos aos Agravantes” não se afigura suficiente para se considerar presente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente. Ora, se essa tarefa é da parte agravante, como destacado acima, não pode ser transferida ao Julgador, supondo que a ele caiba a missão de antever, a partir das entrelinhas da petição de recurso, quais possam ser os riscos não-declarados pelo recorrente e, assim, imaginar a possibilidade de ocorrência de dano a ser evitado por meio de liminar. Muito ao contrário, cabe à parte agravante alegar e provar o risco iminente, a lesão grave e de difícil reparação, que mereçam ser obstados por meio de imediata atuação jurisdicional. Se isso não acontece, sobra vazia de fundamentação a petição recursal quanto a esse aspecto – e, registre-se, é exatamente essa a situação que se evidencia no caso vertente. Dessa forma, deve-se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso para se decidir sobre a incidência ou não da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de março de 2021 13:34:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator